Tribunal: TJMT
Processo: 0034177-51.2018.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0034177-51.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RAFAEL MILENIO DE JESUS SANTANA (APELADO), TATIANA ANGELA DA SILVA - CPF: 018.875.421-08 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), TATIANA ANGELA DA SILVA - CPF: 018.875.421-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL MILENIO DE JESUS SANTANA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0034177-51.2018.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, RAFAEL MILENIO DE JESUS SANTANA

APELADO: RAFAEL MILENIO DE JESUS SANTANA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu a recorrida da prática dos crimes de receptação (CP, art. 180) e corrupção de menor (ECA, art. 244-B).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a prova coligida no curso da instrução penal é suficiente para demonstrar, com a certeza exigida no processo penal, a autoria dos crimes imputados à recorrida.

III. Razões de decidir

O depoimento do filho da ré, menor à época, isenta a genitora de qualquer envolvimento nos fatos, afirmando que ocultava os veículos sem seu conhecimento, aproveitando-se de sua ausência em razão do trabalho e estudos

A confissão de um dos responsáveis pelo furto das motocicletas corrobora a tese de que a recorrida desconhecia a existências das motocicletas que estavam ocultas no quintal

A fragilidade das provas e a inexistência de elementos que confirmem, de modo inequívoco, a participação da recorrida nos delitos imputados impossibilita a condenação pretendida pelo MP.

Em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
e à presunção de inocência, impõe-se a manutenção da sentença absolutória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Em caso de dúvida razoável quanto à autoria delitiva, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LVII; CP, art. 180; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello; TJMT, ApC 0002164-93.2017.8.11.0022 e ApC 0000800-60.2016.8.11.0042.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0034177-51.2018.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: TATIANA ANGELA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, contra sentença que absolveu Tatiana Ângela da Silva do crime tipificado no art. 180 do Código Penal (receptação) e no
art. 244-B do ECA (corrupção de menor).

Em suas razões, assevera que as provas produzidas justificam a condenação da recorrida, nos termos pretendidos na denúncia (Id.
299694374 - pág. 1-12)

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
299694380 - pág. 1-14).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (Id.
309742350 - pág. 1-12).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0034177-51.2018.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou a Tatiana Ângela da Silva e a Rafael Milênio de Santana as seguintes condutas delitivas:

FATO 01

Apurou-se que, em data não especificada nos autos, sendo certo que foi antes do dia 16/09/2018, na residência particular situada na rua Santos Dumont, n° 10, bairro Altos da Serra, nesta Capital, os denunciados RAFAEL MILÊNIO DE SANTANA e TATIANA ANGELA DA SILVA, em concurso de agentes e unidade de desígnios, ocultaram, em proveito próprio, coisas que sabiam ser produtos de crime, tratando-se de 03 (três) motocicletas, quais sejam: Honda/Pop, cor preta, sem placa; Honda CG 150, cor preta, placa KAH 4042; e Honda CG 150 cor vermelha, sem placa e sem pneus, que estavam recolhidas no pátio da 2ª Delegacia de Polícia de Cuiabá e foram subtraídas do local em momento anterior.

Em concurso material, os denunciados RAFAEL MILÊNIO DE SANTANA e-TATIANA ANGELA DA SILVA corromperam o adolescente Richard André da Silva, 16 anos de idade, a época, eis que com ele praticaram a infração penal acima descrita.

FATO 02

Consta do incluso caderno policial que no dia 16 de setembro de 2018, durante o período noturno, por volta das 22h4Omin, nas dependências da r Delegacia de Polícia — Carumbé, situada na Avenida Dante Martins de Oliveira, s/n, bairro Planalto, nesta Capital, mediante destruição de obstáculo consistente no entortamento das grades metálicas/corte da tela metálica do portão e perfurações nas grades do portão da fachada lateral direita, o denunciado RAFAEL MILÊNIO DE SANTANA, em concurso de pessoas com o adolescente infrator Kaio Honorato de Jesus e outro indivíduo, por ora não identificado, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) motocicleta Yamaha/ DT 180, ano 1996, cor preta, sem placa, que estava recolhida no pátio da referida DEPOL.

Em concurso material, o denunciado RAFAEL MILÊNIO DE SANTANA corrompeu o adolescente Kaio Honorato de Jesus, 16 anos de idade, a época, com ele praticando a infração penal supra.

DOS FATOS EM COMUM

Infere-se dos autos que, em momento não especificado pela autoridade policial, diversas motocicletas que estavam recolhidas no pátio da 2a Delegacia de Polícia foram subtraídas por agentes por hora não identificados.

Após a realização dos furtos, os denunciados RAFAEL e TATIANA, em concurso de agentes e cooperação de condutas com o adolescente Richard André da Silva, ocultaram as motocicletas que sabiam ser produtos de crime.

Posteriormente, em 16 de setembro de 2018, durante o período noturno, o implicado RAFAEL, em concurso com o adolescente Kaio e um terceiro indivíduo não identificado dirigiu-se até o pátio da 2ª DEPOL, entortaram as grades, cortaram a tela metálica do portão e também perfuraram as grades da fachada lateral direita, entraram no local e subtraíram a motocicleta Yamaha/ DT 180, cor preta, sem placa.

Na ocasião, o investigador de polícia civil Aldemir Torres Alves estava de plantão e, ao ouvir barulhos vindos do pátio, foi até o local, visualizou o denunciado RAFAEL e o adolescente Kaio e, para preservar sua integridade física, efetuou disparos de arma de fogo, fazendo cessar a prática delitiva que era realizada no local. [...]
(Id. 299693949 - pág. 2-5).

Rafael restou condenado nas penas do art.
155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, c/c art. 244-B da Lei 8.069/90, por duas vezes (Id. 299694350 - pág. 26); contudo, sua punibilidade foi extinta em razão do falecimento (Id. 299694386 - Pág. 1-2).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase inquisitorial, o IPC Aldemir Torres Alves relatou:

Que
o depoente é investigador de Polícia Judiciária Civil e que encontrava-se de plantão na 2ª DP (2° delegacia de polícia), antigo CISC Planalto; Que por volta das 22:40min, ouviu um barulho como que se alguém estivesse arrombando a grade que dá acesso ao pátio onde ficam vários veículos apreendidos; Que no momento também chovia muito; Que terminou se deparando com três suspeitos próximo a grade, subtraindo motocicletas; Que diante da situação flagrancial, de imediato o comunicante se identificou como policial e deu voz de prisão aos suspeitos; Que pôde perceber que dois dos suspeitos estavam com objetos nas mãos; Que um ou suspeito terminou levando a mão na região da cintura, como se fosse pegar algo; Que diante da agressão iminente o depoente efetuou disparos de arma de fogo na direção do suspeito, com o intuito de reprimir a ação do indivíduo; Que por se encontrar sozinho no plantão policial, e por não saber se haveria mais indivíduos na cena do crime, o depoente de imediato entrou em contato com o CIOSP comunicando o acontecido e pedindo apoio para as guarnições de área; Que de imediato a companhia da Base Planalto (VTR 5184) e guarnição do oficial de área do 3° BPM (VTR 2638) estiveram no local e fizeram varreduras no pátio do CISC, porém os suspeitos não foram localizados; Que a guarnição da CIA PM Planalto (VTR 5184) realizava rondas pela Rua Itatiaia n° 278, do Bairro Planalto, quando foi acionada pelo Sr. Willian Santana, que informou a guarnição que na sua casa onde mora também o suspeito Rafael Milênio de Jesus Santana, o suspeito teria deixado a motocicleta DT Yamaha, sem placa, e informou ainda que o suspeito Rafael estava no Upa Morada do Ouro com o suspeito Kaio; Que uma guarnição PM (VTR 3608) esteve no local e deteve o suspeito Rafael e outra guarnição PM (VTR 6499) acompanhou a transferência do suspeito caio para o PSM, onde passou por atendimento médico e em seguida foi conduzido ao CISC Verdão para as providências cabíveis;
Que para as equipes policiais, o suspeito Rafael relatou que sabia onde estava as demais motocicletas, que foram feitas diligências, e na Rua Santos Dumont, casa n. 10, foram localizadas as motocicletas que haviam sido subtraídas do pátio da delegacia: sendo uma motocicleta Pop preta, sem placa, uma Honda preta, KAH-4042 e uma Honda vermelha, sem placa e avariada, e localizado ainda dois rádios transmissores amadores; Que na casa foi detida a suspeita de receptação Tatiana Ângela da Silva
,
a mesma disse que comprou a motocicleta por preta no site da "OLX" por R$ 300
[
...]
(Id.
299693949 - pág. 12-14).

O depoimento de Alexandre Rocha da Silva (Id.
299693949 - pág. 24-27) e de Thiago Rodrigues Pereira (Id. 299693949 - pág. 29-33), foi no mesmo sentido.

Na delegacia de polícia, Rafael confessou o furto e, a respeito das motocicletas encontradas na residência de Tatiana, asseverou:

[...]
Que indagado sobre como tinha conhecimento das motocicletas que estavam na Residência n. 10, na Rua Santos Dumont, respondeu que estava há vários dias observando da residência de seu primo Kaio (que fica na mesma rua) e alega que viu diversos indivíduos conduzindo várias motocicletas para esta casa n. 10; Que indagado se conhece estes indivíduos, respondeu que não os conhece e afirma que são indivíduos do Bairro Altos da Serra;
Que afirma que há vários dias várias motos estavam sendo levadas para esta casa n. 10 na Rua Santos Dumont e afirma que conhece apenas os adolescentes Richard e vulgo "Bauio
" como autores da prática do furto e alega que estes estavam pegando estas motos na 2ª DP do Carumbé e levando para este endereço há algumas semanas; Que afirma que viu vários indivíduos conduzindo diversas motocicletas para este endereço e por isso comunicou a GUPM dos fatos;
Que indagado se conhece a pessoa de Tatiana Angela da Silva, respondeu que não
; Que indagado se conhece o adolescente Richard André da Silva, respondeu que conhece através de seu primo Kaio, quando foi realizar a compra da motocicleta DT Yamaha, sem placa [...]
(Id. 299693949 - Pág. 35-39).

Tatiana Ângela da Silva permaneceu em silêncio (Id. 299693949 - pág. 49-52).

O adolescente Richard André declarou:

Que afirma que não participou do furto ocorrido na data de 16/09/2018, na 2ª Delegacia de Polida do Carumbé [...]; Que afirma que este furto ocorrido na data de 16/09/2018 foi praticado pela pessoa de Kaio Norato de Jesus e vulgo "Vitinho", o qual não foi preso na presente data; Que confessa ter praticado o furto no pátio da 2ª Delegacia de Polícia do Carumbé há aproximadamente um mês atrás e afirma que praticou o furto no local por duas vezes; Que na pratica destes dois furtos cometidos, afirma ter furtado três motocicletas [...];
Que afirma ter levado estas três motocicletas para sua residência, localizada na Rua Santos Dumont, n. 10, Quadra 198, Bairro Altos da Serra, em Cuiabá-MT
; Que afirma que estava andando com as referidas motocicletas e afirma que não tinha o intuito de vendê-las;
Que afirma ter levado estas três motocicletas para sua residência e alegado para sua genitora TATIANA ANGELA DA SILVA que havia comprado uma delas
;
Que afirma que Tatiana só sabia da existência da Motocicleta Honda Pop 100, e que ela não tinha conhecimento de que havia outras duas motocicleta no interior da residência
; Que afirma que mencionou a Tatiana que pagou o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) na referida motocicleta [...]

(Id.
299693949 - pág. 72-74).

Na instrução criminal, este é o depoimento do
PM Alexandre Rocha da Silva:

MP: [...] o senhor se recorda desse fato?

T: Sim senhora.

MP: Como que aconteceu?

T: A gente foi chamado para dar apoio para o pessoal da Polícia Civil.

[...]

MP: E aí?

T: Aí a gente foi até lá, ligou no 190, a gente foi até lá, colheu as informações que teriam subtraídos as motocicletas, que aconteceu todo esse fato, inclusive esse disparo que foi feito; em rondas já pelo bairro conseguimos encontrar uma motocicleta na casa do Rafael, se não me engado era no Planalto ali [...].

MP: Essa motocicleta [...], a DT 180 que foi?

T: Isso.

MP: Foi a última que teve troca de tiro com a polícia, é isso?

T: Isso.

MP: Aí foi encontrado lá na casa do Rafael?

T: Isso.

MP: Imediatamente após o fato?

T: Foi, foi um tempo depois do fato, mas assim...

MP: No mesmo dia, na mesma noite?

T: Isso, aí a gente recebeu um comunicado via rádio, que tinham entrado dois adolescentes lá na Policlínica, na Upa Morada do Ouro, e um deles tinha sofrido um disparo de arma de fogo nas costas, aí a gente pediu, como a gente já tinha os dados, estava colhendo os dados com o rapaz da Polícia Civil, uma viatura foi trazer eles até nós, aí que começou a diligência, isso aí.

MP: O senhor chegou a ir até a casa da Tatiana, o Rafael também teria juntamente com o filho dela, o Richard, ocultado outras três motocicletas?

T: Sim senhora
.

MP: Foi o senhor que foi lá?

T: Também
.

MP: E na casa do Rafael só estava essa DT 180, que foi a primeira casa que vocês foram?

T: Isso.

MP: Não tinha outra moto?

T: Não [...].

MP: E aí o senhor chegou a perguntar para ele se havia outras motos escondidas [...]?

T: É que ele não estava lá no momento.

MP: Não?

T: Foi...

MP: Ele não estava, mas a moto estava?

T: Estava, isso, em rondas aí, não sei se é primo dele, foi e passou para a gente que moto estava lá, que eles teriam acabado de deixar a moto ali e saíram correndo, parece que tinha sido alvejado, foi daí que conseguiu as informações.

MP: Então deixaram a moto e correram para o hospital?

T: Isso.

MP: Tá e as outras motos, essas outras três [...], essas aqui foram encontrados lá na casa do Richard, da Tatiana?

T: Isso, aí outras motocicletas foram encontradas no mato, em vários ‘local’ lá
.

MP: Ele confessou a autoria do crime para você, ou você nem entrou com contato com ele?

T: Não, não, como a gente estava dando apoio para o pessoal da Polícia Civil, deixamos eles tomar a frente, né?, a gente estava de apoio mesmo.

MP: O senhor se recorda do Kaio, transferiu ele para o Pronto Socorro Municipal?

T: Foi uma outra viatura nossa que deu apoio também, que era bastante motocicleta, então teve que pegar apoio até do pessoal do [...], com a caminhonete, para poder levar as motocicletas; já era tarde, não tinha guincho, não tinha nada

MP: Quantas motocicletas foram apreendidas na posse do Rafael?

T: Se não me engano umas sete, se não estou enganado

MP: Sete?

T: Sete motocicletas.

MP: Então além dessas três, mais a DT então ainda tinha mais quatro?

T: Se não me engano é sete.

MP: Quanto tempo o senhor sabe que estava sumindo essas motocicletas lá da delegacia de polícia?

T: Tinha uma semana, duas semanas que havia... que o pessoal já estaria cometendo esse tipo de furto, inclusive a gente ficou sabendo até que eles empurravam a motocicleta, algumas empurravam até alguma mecânica, borracharia, alguma coisa, só empurrando.

[...]

Juíza: Queria entender essa parte aqui, então essas sete motos estavam em qual local, estavam todos juntas?

T: Não, não senhora, tinha uma que estava na casa do Rafael no Planalto, três nessa casa, nesse endereço que a gente foi, lá na casa da Tatiana, e tinha outras que estava no mato.

Juíza: Ah tá, então uma estava na casa do Rafael, tinha três que estava na Tatiana?

T: Isso
.

Juíza: Ham?

T: E as outras estavam no mato, próximo ali.

Juíza: E quem foi que indicou onde estacam essas motos foi o Rafael?

T: Foi eles, eles foram falando.

Juíza: Eles quem?

T: Os meninos, os que estavam detidos
. [...]
(Id.
299694351 - pág. 1 – Relatório de mídias).

O adolescente Richard André da Silva descreveu o acontecido, conforme transcrito:

MP: [...] você se recorda desse fato?

I: Sim.

MP: Você morava nessa residência lá no Alto da Serra?

I: Isso.

MP: Você e sua mãe, sua mãe é a Tatiana?

I: Hanram.

MP: Ela ocultava essas motocicletas?

I: Ela não sabia
, porque, tipo, ela saia de casa seis horas da manhã, chegava seis da noite e já tomava banho, já ia para a escola, chegava nove horas já para dentro de casa...

MP: Ela não via que tinha motocicleta lá?

I: Estava no fundo de casa.

MP: E quem colocou essas motocicletas?

I: Foram os meninos, que eu só ligava.

MP: Que meninos?

I: O Kaio e outro menino que trouxe as motos.

MP: Rafael?

I: Hanram
.

MP: Esse que está acusado, o Rafael Milênio de Santana?

I: Isso.

MP: E por que ele levou para sua casa?

T: Porque eu ligava as motos, fazia ligação.

MP: Como?

I: Para ligar as motos.

MP: Quem ligava?

I: Eu.

MP: Ah, você ligava, você que fazia ligação porque a moto estava sem chave?

I: [o informante faz sinal positivo com a cabeça].

MP: Como você aprendeu isso, por que você aprendeu isso e para que você aprendeu isso?

I: Aprendendo normal mesmo.

MP: Quem te ensinou?

I: Ninguém, só por curiosidade mesmo, olhando assim em oficina mesmo aprendi.

MP: Você aprendeu, quem sabia que você sabia ligar as motos?

I: Quem sabia?

MP: É.

I: Os meninos tudinho.

MP: Os meninos, você precisa nomeá-los, quem são os meninos?

I: Kaio, ele também sabia.

MP: Quem?

I: O... eu não sei o nome desse menino....

MP: Rafael Milênio de Santana, quantas motos eles levaram para você ocultar lá na sua casa, o Rafael?

I: Duas, era uma Pop e a outra moto que eu não lembro o nome.

MP: E aí essas duas motos você conseguiu ligar?

I: Consegui ligar a Pop.

MP: Você sabia que essas motos eram produto de crime?

I: Sabia.

MP: Sabia, e mesmo assim você aceitava ocultas essas motos em sua residência?

I: Não, mas estavam no quintal atrás, no caso.

MP: Além dessas motos aqui nesses autos, que é a Pop preta sem placas, a moto estava sem placa porque foi retirada ou era nova?

I: A Honda Pop era.

MP: Era zerada?

I: Hanram.

MP: E a CG 150 cor preta?

I: Essa aí estava também no fundo do quintal.

MP: Placa [...], você estava também fazendo a ligação?

I: É.

MP: Por quanto tempo essas motos ficaram no quintal da sua casa?

I: Uns seis dias, sete dias.

MP: E porque lá, porque você manteve essas motos lá, e sua mãe em seis dias não viu [...]?

I: Não, mas estava no fundo de casa, não estava na frente de casa, que atrás de casa é cheio de mato.

MP: E quem levou você a praticar esses crimes?

I: Ninguém, eu mesmo só ligava as motos, não ia lá para pegar.

MP: Mas você sabia que era proveniente de crime?

I: Sabia.

MP: E quem levava a moto para você?

I: Eles dois mesmo que vieram.

MP: Era o Rafael e quem mais?

I: O outro Kaio também.

[...]

MP: Essas três motos foram as únicas que levou ou teve outro episódio de levar mais?

I: Só essas daí mesmo.

[...]

Defesa: Esse local onde vocês escondiam a moto fica no terreno da sua casa, fica no fundo, ou é terreno, mato, que não pertence ao terreno?

I: Fica no fundo de casa
.

Defesa: Então a pergunta, fica dentro do terreno da sua mãe ou fora do terreno da sua mãe?

I: É tudo terreno.

Defesa: Dentro do terreno?

I: Mas é só um pedacinho assim atrás que sobra.

Defesa: É aberto?

I: É aberto o quintal.

Defesa: E o que você ganhou para fazer essa ligação?

I: A Honda Pop.

Defesa: Você ganhou a Honda Pop?

I: Hanram.

[...]

Juíza: [...] eles pegavam a moto lá na delegacia?

I: Isso.

Juíza: [...] quantas motos você fez ligação lá?

I: Em duas, a CG 125 preta e a Pop eu já tinha ligado.

Juíza: [...] então, mas como era, você ia lá na delegacia para fazer?

I: Não.

Juíza: Eles traziam lá na sua casa?

I: Hanram.

Juíza: Vinha com a moto desligada?

I: Empurrando.

Juíza: Empurrando?

I: Isso.

[...]

Juíza: Vinha empurrando lá da delegacia até sua casa, aí chegou na sua casa você ligou essas duas, essa duas você botou para funcionar?

I: Hanram.

Juíza: Mas você botou para funcionar e ficou lá?

I: Ficou.

Juíza: Esperando que o Rafael, é o Rafael ali?

I: Hanram.

Juíza: Que o Rafael viesse buscar com o outro?

I: Não, a Pop já ficou para mim.

Juíza: A Pop já era sua?

I: Hanram, aí ficou só a outra só.

Juíza: A outra o Rafael, como é o nome do outro menino?

I: Outro é Kaio Honorato.

Juíza: O Rafael e o Kaio viessem buscar?

I: Hanram.

Juíza: Nesse meio tempo a polícia chegou?

I: [o informante faz sinal positivo com a cabeça].

Juíza: Antes de o Rafael tirar?

I: É porque o outro foi baleado nas costas.

Juíza: Quem?

I: O Kaio.

Juíza: E quando o Kaio foi baleado nas costas?

I: Foi lá no CISC mesmo para pegar moto.

Juíza: Estava roubando lá moto?

I: Hanram.

Juíza: Mas não morreu não?

I: Não, aí foi esse outro aí que levou a polícia lá em casa?

Juíza: Esse aí é o Rafael?

I: Hanram, que levou a polícia.

Juíza: E sua mãe?

I: Minha mãe pegaram ela dormindo dentro de casa, porque eu não estava em casa, estava no vizinho, né?, aí
...

Juíza: Que hora a polícia chegou lá?

I: Acho que era meia noite e pouquinho, aí só empurraram a porta, que eu deixei encostado, aí ela estava dormindo, estava até de baby-doll, tudo lá, aí os ‘policial’ nem queria deixar ela trocar de roupa, ela pegou e falou não, trocou de roupa tudo certinho para nós poder ir para lá.

Juíza: Aí levou você, levou sua mãe presa?

I: Levou também. [...]
(Id.
299694351 - pág. 1 – Relatório de mídias).

Rafael Milênio de Santana aduziu que: 1) Richard ‘fez o arrombamento na delegacia’; 2) só pegaram três motos; 3) a mãe do guri [Tatiana] não sabia de nada; 4) Kaio que lhe chamou para roubar; 5) ‘quando voltaram à delegacia para ‘roubar’ mais motos, Kaio levou um tiro’; 6) Richard era amigo de Kaio; 7) quando estava na viatura, conseguiu visualizar que tinha ‘um monte de motocicletas dentro da residência de Richard’ (Id.
299694351 - pág. 1 – Relatório de mídias).

Tatiana sustentou que: 1) desconhecia a existência das motos; 2) saía de casa às seis horas da manhã para trabalhar, voltava às dezoito horas e, em seguida, ia para a escola; 3) Rafael levou os policiais à sua casa, onde encontraram as motocicletas no fundo do quintal; 4) Richard estudava de manhã e à tarde ficava em casa, sendo que acredita que nesse horário ele ‘aprontava junto com os outros meninos’; 5) seu filho está ‘respondendo no Juizado de Menor’ (Id.
299694351 - pág. 1 – Relatório de mídias).

O recurso não comporta provimento.

O conjunto probatório demonstra que Rafael e Kaio subtraíram algumas motocicletas que estavam no pátio da 2ª Delegacia do Carumbé.

Quando estavam foragindo, foram surpreendidos pelo investigador que estava de plantão, que disparou contra eles.

A Polícia Militar imediatamente foi acionada, realizou rondas nas proximidades e efetuou a prisão de Rafael.

Concomitantemente, recebeu informações que um rapaz baleado estava em atendimento na UPA Morada do Ouro, que também foi detido.

Na sequência, Rafael levou os policiais à residência de Tatiana, onde três motocicletas foram encontradas.

A apreensão dos veículos no local é incontroversa; contudo as provas quanto à autoria atribuída a ela são deveras frágeis.

Desde o primeiro momento, Richard – filho de Tatiana – assumiu a responsabilidade pelo acontecido.

Na instrução processual, ele confirmou a situação dizendo: “
Ela não sabia, porque, tipo, ela saia de casa seis horas da manhã, chegava seis na noite e já tomava banho, já ia para a escola, chegava nove horas já para dentro de casa”.

Segundo ele, Kaio e Rafael trouxeram as motos para o quintal para que fizesse ligação direta, porque não tinham as chaves.

Também fez questão de frisar: “
estava no fundo de casa, não estava na frente de casa, que atrás de casa é cheio de mato”.

Apesar de confessar o furto, Rafael também assegurou que ‘Tatiana não sabia de nada’.

É verdade que, em determinado ponto do interrogatório, ele afirmou que as motos estavam ‘guardadas dentro da residência da Richard’; contudo, não existem provas nesse sentido.

Pelo contrário, Richard e Tatiana garantiram que as motos estavam no fundo do quintal.

E nem se diga que o depoimento prestado pelo policial militar que participou da ocorrência autoriza a condenação pretendida pelo MP.

Quanto à localização das motocicletas, ele foi bastante vago, sendo certo que não precisou em que local do imóvel estavam escondidas.

A tudo isso, soma-se a negativa de autoria sustentada por Tatiana, que afirmou desconhecer a existência dos veículos que estavam no quintal.

Nessa ordem de ideias, afigura-se inviável concluir que a ré cometeu o crime receptação em análise, muito menos que envolveu seu filho, o adolescente Richard, na empreitada criminosa.

Como reiteradamente tenho sustentado, em nosso sistema, o ônus da prova cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Destarte, em razão das incertezas que persistem após a análise minudente das provas, é impositivo preservar a absolvição, conforme recomendam os seguintes arestos:

Não restando suficientemente comprovada a responsabilidade penal atribuída ao agente, impõe-se absolvê-lo da imputação do crime de roubo. [...]
(TJ/MT, N.U 0002164-93.2017.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021).

Manutenção do desfecho absolutório prolatado pelo delito de roubo majorado e associação criminosa, tendo em vista que a prática dos crimes em questão não restou suficientemente demonstrada nos autos e diante da dúvida e da incerteza insuperáveis, a solução justa será sempre em benefício dos acusados, pois que, no processo penal moderno, o que se exige é a certeza para condenar e não a convicção plena para absolver. A absolvição é medida que se impõe quando a prova é nebulosa e geradora de dúvida quanto à autoria do delito em observância ao princípio do in dubio pro reo.
(TJ/MT, N.U 0000800-60.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo na íntegra a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025